Tribunal: TJSP
Processo: 0008557-30.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta de natureza grave – burlar a vigilância. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de oitiva judicial. Afastamento. Procedimento administrativo regular, com contraditório e ampla defesa assegurados. Conduta que viola regras internas da unidade prisional. Fatos comprovados pelos depoimentos dos agentes penitenciários. Aplicação do artigo 50, incisos VI, da

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta de natureza grave – burlar a vigilância. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de oitiva judicial. Afastamento. Procedimento administrativo regular, com contraditório e ampla defesa assegurados. Conduta que viola regras internas da unidade prisional. Fatos comprovados pelos depoimentos dos agentes penitenciários. Aplicação do artigo 50, incisos VI, da LEP. Perda de 1/3 dos dias remidos. Decisão mantida. Agravo não provido.